Tribunal: STF
Processo: HC 139565
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de Agravo Regimental. Estelionato. Falsificação de documento Público. Falsificação de documento privado. Falsidade ideológica. Organização Criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental. Precedentes.



    2. A alegada ausência de fundamentação da custódia cautelar não passou pelo crivo das instâncias de origem. Logo, o imediato conhecimento dessa matéria acarretaria indevida supressão de instância.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.